Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-86.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. O réu/recorrente apôs embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre a devolução do aparelho com defeito.

2. O acórdão embargado destacou que “deve ser acolhido o pedido do consumidor de substituição por outro novo, ou devolver a quantia paga pelo aparelho e pelo serviço (R$ 3.733,97), tal como determinou a sentença”.

3. Assim, devem ser observados os termos da sentença, inclusive quanto à devolução do aparelho defeituoso.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.